Tribunal: TJDFT
Processo: 0742532-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. ABORDAGEM PESSOAL. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de ausência de notificação.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76114083). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76114086).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que lhe foi aplicada penalidade pecuniária e inclusão de pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação, porém não recebeu as notificações obrigatórias previstas pelo artigo 282, §6o, do CTB, bem como pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que a impediu de exercer regularmente seu direito ao oferecimento de defesa administrativa. Alegou haver inconsistências no Auto de Infração, o que configura nulidade absoluta. Argumentou que a ausência de dados específicos do etilômetro impede a verificação da regularidade do procedimento e inviabiliza a defesa de forma ampla e eficaz. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração no SA03436627.
4. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que sem a notificação, não é possível se defender das acusações que lhe são imputadas, o que viola o seu direito fundamental ao devido processo legal. Aduziu que a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), por si só, não supre a obrigação do órgão de trânsito em comprovar a efetiva disponibilização da notificação da penalidade dentro do prazo legal. Argumentou que a alegação no sentido de que houve adesão do recorrente ao SNE não é suficiente para comprovação da notificação no prazo legal. Sustentou que não há nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho utilizado, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso concreto, a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03436627 (ID 76114067). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.
8. A autuação foi presencial, de forma que suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pelo recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração.
9. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
10. De acordo com o documento de ID 76114074, p. 6, houve adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, no dia 08/04/2021. Assim, dos documentos juntados aos autos, ausentes elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado. Consta dos autos a intimação da recorrente acerca do Auto de Infração, via postal, conforme p. 3 do documento citado.
11. Tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.